Tribunal: CARF
Processo: 16682.906240/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.906240/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.476 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2012 a 29/02/2012
DECISÃO A QUO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. NULIDADE SUSCITADA. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para
embasá-la, não tem o condão de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer
crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.906240/2012-70
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906240/2012-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório, no de rastreamento 040967962, emitido eletronicamente em 05/12/2012, fls.
113, que não homologou a compensação constante do PER/DCOMP no
34554.62245.250412.1.3.04-3780, transmitido com o objetivo de compensar débito de
PIS, Código de Receita 6912, referente ao período de apuração de Mar/2012, no valor
de R$ 80.737,72, com crédito de Pagamento Indevido ou a Maior referente ao DARF de
PIS, Código de Receita 6912, Período de Apuração 29/02/2012, com Data de
Arrecadação em 23/03/2012 e Valor Total de R$ 530.259,31.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Cientificado da decisão em 17/12/2012, conforme documento de fls. 114, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 97/106, em 16/01/2013, alegando,
em síntese, que:
1) Preliminarmente, o Despacho Decisório deve ser anulado, pois informa, de forma
restrita e sintética, a não homologação da compensação declarada sem apresentação de
sua motivação e de sua fundamentação legal.
2) O valor devido de PIS referente ao período de apuração de fevereiro de 2012 é R$
473.213,22. Contudo, foi efetuado o pagamento do respectivo tributo no valor de R$
554.190,25, mediante DARF no valor de R$ 530.269,31 e Declaração de Compensação
no valor de R$ 23.390,94.
3) Tal direito creditório é perfeitamente atestado e comprovado por meio de confronto
entre a planilha de apuração do PIS no período em questão e o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON do mês de fevereiro.
4) Ainda que houvesse qualquer divergência entre os dados constantes das Declarações
Fiscais do contribuinte e aqueles lançados nas DCOMPs, não se poderia deixar de
reconhecer a compensação firmada, pois meras omissões no preenchimento das
Declarações fiscais não têm o condão de cercear o seu direito aos créditos decorrentes
de pagamentos indevidos ou a maior.
5) Requer o deferimento de prova pericial com o fim de proceder à análise técnica de
sua contabilidade e registros fiscais e ratificação da legitimidade da compensação
declarada.
6) O Despacho Decisório deve ser reformado, homologando-se o pedido de
compensação e extinguindo-se os processos de cobrança, tendo em vista a regularidade
da compensação realizada.
Anexei as fls. 119/123.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 14a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, nos termos do
Acórdão no 08-33.046, de 12/03/2015 (fls.114/120), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906240/2012-70

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2012 a 29/02/2012
PRELIMINAR. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. DESCRIÇÃO DOS
FATOS.
Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório, quando resta evidenciada a
descrição dos fatos e fundamentação legal da não homologação da compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2012 a 29/02/2012
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA
DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A retificação da DCTF para reduzir o débito originalmente declarado, quando
apresentada após a ciência do Despacho Decisório, somente se aceita mediante
comprovação do erro em que se funda, com base em escrituração e documentos.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia não se presta para substituir a ausência injustificada de apresentação
de provas juntamente com a manifestação de conformidade. Indefere-se o pedido de
diligência quando desnecessário à solução da lide.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.1210/), por meio do
qual reiterou as razões de defesa suscitadas na manifestação de inconformidade, acrescenta a
alegação de nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de defesa, em face de
rejeição do pedido de diligência/perícia. Anexa ao recurso: Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF retificadora – jan/2012 (fls. 104/116); DCTF original – fev/2012
(fls.117/128).
Após o protocolo do recurso, na data de 25/06/2015, a Contribuinte anexou
petição, juntada ás fls. 135/150, a fim de promover a regularização de seus representantes, junta
procuração e substabelecimento.
Ainda, na data de 17/10/1018, junta nova petição (fls.154/, a qual requer a juntada
dos seguintes documentos: Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
retificadora (fls.157/168), Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON
retificador (fls.169/185) e planilha de apuração da COFINS, todos relativos ao mês de
janeiro/2012 (fl.186).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906240/2012-70

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 11/05/2015 (fl.136) e protocolou
Recurso Voluntário em 10/06/2015 (fl.137) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Preliminar: Do alegado vício do acórdão recorrido, ante a negativa de
realização de Perícia:
No recurso em apreço, a Recorrente reapresentou os mesmos pedidos de
perícia/diligência apresentados na fase de manifestação de inconformidade.
Segundo a Recorrente “não pode olvidar que o Fisco detém acesso às
declarações, dados fiscais e comprovantes de pagamento pertinentes à Recorrente e, caso
pretendesse confirmar as informações respectivas – como in casu – caberia este realizar
diligência no sentido de averiguar, concretamente e de acordo com as especificidades desse, a
legitimidade e disponibilidade do crédito tributário”.
Conclui a Recorrente: “Diante de todo este cenário é que se impõe seja decretada
a nulidade da decisão recorrida, ante a ausência de efetiva e concreta investigação acerca da
veracidade das informações complementares na Dacon e DCTF (retificadora), ordenando-se
que sejam realizadas diligências nesse sentido, conforme expressamente requerida na peça
Impugnatória da Recorrente e, em seguida, proferida nova decisão. (grifo original)
Não merece prosperar a alegação da Recorrente de que houve cerceamento do
direto de defesa em face do indeferimento do pedido de perícia.
O indeferimento de pedido de conversão do julgamento em diligência/perícia,
quando fundamentado, como o foi pelo órgão julgador a quo, que se baseou no § 4o do art. 16,
art.18 e 28 do Decreto no 70/235/722, não tem o condão de representar cerceamento de defesa,
mormente quando sua solicitação é feita visando à produção de provas que o contribuinte podia –
e devia - produzir. É precisamente o que acontece no caso em tela. Daí a rejeição.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Decreto 70.235/72
Art. 16
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando
incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.”
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906240/2012-70

O inconformismo diante de uma decisão contrária às pretensões firmadas em
recurso não permite concluir pelo cerceamento de defesa, e também quando a referida decisão é
fundamentada, pauta-se na análise do caso de acordo com a legislação e provas dos autos.
Ademais, a despeito da apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente a sua convicção, conforme determina o Decreto no 70.235/72, ao dispor na Seção VI
acerca do julgamento de primeira instância. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa
quando o julgador a quo proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Neste ponto, ressalto haver limites estipulados no
Decreto n° 70.235/72, e que devem ser observados, sobretudo para fins de apresentação a
destempo de novos documentos aos autos, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar as
razões que ensejariam a admissibilidade da prova documental apresentada a posteriori.
Assim, a insatisfação da interessada, sobre este ponto, não tem o condão de anular
a decisão de primeira instância.
Por tudo que foi exposto, rejeito a preliminar suscitada.
III – Do mérito:
Os autos tratam da análise do PER/DCOMP no 34554.62245.250412.1.3.04-3780,
por meio do qual a Recorrente informa crédito de pagamento indevido ou a maior a título de PIS,
código de receita 6912, período de apuração 29/02/2012, no valor atualizado de R$ 80.737,72,
para quitação de débito de PIS relativo ao período de apuração de 03/2012.
Por intermédio do Despacho Decisório no 040967962, emitido eletronicamente, a
DRF não homologou a Declaração de Compensação, em razão do pagamento indicado como
fonte do Crédito pelo contribuinte ter sido integralmente utilizado para quitação do Débito de
PIS do período.
Conforme afirmou o Relator do acórdão recorrido, a conclusão emitida pela
autoridade fiscal da DRF de origem baseou-se em dados constantes dos sistemas informatizados
da RFB, alimentados por informações prestadas pelos próprios contribuintes por meio de
declarações fiscais próprias.
Assim, tem-se que, no caso, o pagamento informado como indevido ou a maior
estava totalmente vinculado a tributo declarado em DCTF como devido. Por consequência, o
DARF a ele relativo não prova a existência de crédito algum.
Em 02/01/2013, após a ciência do Despacho Decisório de não homologação da
compensação, ocorrida em 17/12/2012, o contribuinte apresentou DCTF retificadora reduzindo o
débito de PIS do PA 02/2012 para R$ 473.213,22, fazendo com isso surgir um pagamento a
maior no valor de R$ 57.046,09.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, para provar o alegado a interessada
juntou os seguintes documentos: Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais –
DACON fev/2012 (fls.15/30); DCTF original (31/59); Comprovante de Arrecadação (fl.61);
planilha de apuração do PIS no período em questão (fls.68/69); e, Balancete Acumulado dos
períodos de jan/fev/2012 (fls.71/89).
A DRJ constatou que as retificações ocorreram após a ciência do despacho que
não homologara a compensação e que a documentação apresentada com a manifestação de
inconformidade não era hábil, idônea e suficiente para comprovação de suposto erro no
preenchimento inicial da DCTF, isso porque a “comprovação do erro na DCTF e, por
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906240/2012-70

consequência, do pagamento a maior, dependeria da apresentação de outros elementos, tais
como, registros contábeis nos Livros Razão e Diário e documentos comprobatórios, capazes de
esclarecer a origem do erro e convencer esta instância de julgamento de que o valor correto é o
que está lançado no DACON e não o declarado originalmente na DCTF, sobretudo quanto esta
tem efeito constitutivo do débito e o DACON é meramente informativo.
Assim, com base nestas constatações, no fato de a legislação tributária dispor que
a DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art.
5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984) e que a compensação de débitos tributários somente pode
ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos do interessado perante a Fazenda
Pública (art. 170 do CTN), e de a lei que trata do processo administrativo tributário federal
estabelecer que a prova documental deve ser apresentada na impugnação (art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972), a DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade.
Apesar de a decisão de primeira instância ter sido fundamentada de modo a dar a
conhecer à contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua
manifestação de inconformidade, no sentido de que a retificação da DCTF para reduzir o débito
originalmente declarado, quando apresentada após a ciência do Despacho Decisório (fora da
espontaneidade) só é eficaz mediante comprovação, a cargo do contribuinte, do erro em que se
funda, com base em escrituração e documentos.
No recurso voluntário afirma que “o seu direito creditório decorre do mero cotejo
das declarações pertinentes à apuração do PIS para o mês de fevereiro de 2012, a saber, a
Declaração de Tributos e Contribuições Federais – DCTF (doc.04, anexado à Manifestação de
Inconformidade) e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon (doc.03,
anexo à Manifestação de Inconformidade) com o comprovante de arrecadação emitido pela SRF
(doc. 05, anexo à Manifestação de Inconformidade) e a Declaração de Compensação,
processada sob o no 28173.40774.210312.1.3.04-9097 (doc. 04, anexo à Manifestação de
Inconformidade)”.
Ainda, após o protocolo do recurso, na data de 17/10/1018, a Recorrente junta
nova petição (fls.154/186), anexando os seguintes documentos: Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF retificadora (fls.157/168), Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – DACON retificador (fls.169/185) e planilha de apuração da COFINS,
todos relativos ao mês de janeiro/2012 (fl.186).
No entanto, como exaustivamente tratado no acórdão recorrido, somente a
demonstração por meio da escrita contábil e fiscal, com a devida documentação de suporte
disponível nos autos, teria o cordão de comprovar que houve um pagamento indevido e que
haveria um saldo a repetir.
Além do mais, restaria à contribuinte, para fundamentar um pedido de
apresentação de provas a destempo, conforme dicção do § 5o do artigo 16 do Decreto no
70.235/72, demonstrar a ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido a apresentação
tempestiva dos elementos de prova necessários para demonstrar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
De outro norte, o documento intitulado Declaração de Compensação (DCOMP) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN,
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906240/2012-70

O regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN) dispondo que a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação.
Ainda, compartilho do entendimento de que o fato do contribuinte ter retificado a
DCTF após a ciência do despacho decisório, por si só, não é motivo suficiente para provocar o
não reconhecimento do seu crédito. Logo, entendo como indispensável à apresentação de provas
suficientes a justificar o erro de cálculo inicialmente cometido, nos termos do § 1o do artigo 147
do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Apesar da jurisprudência do CARF aceitar os erros materiais para, em
homenagem à incessante busca da verdade material, mitigar a incidência das rígidas normas
legais e dar guarida aos argumentos das empresas, impõe que tais fundamentos sejam
convincentes e o mínimo de documentação seja exibida, extraídos da contabilidade do sujeito
passivo, para que se possa comprovar sua idoneidade e a liquidez e certeza dos argumentos
demonstrativos dos alegados erros materiais.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, constatasse que a
mesma não trouxe outros documentos para comprovar seu direito, repetindo, ao meu ver,
idêntica deficiência probatória produzida em sede de manifestação de inconformidade,
considerando que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF retificadora;
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON retificador; desacompanhadas
de documentos que respaldam seu lançamento são inúteis para os fins pretendidos. Observa-se,
ainda, que a recorrente não apresentou qualquer explicação analítica a fim de demonstrar o
suposto equívoco na apuração da Cofins.
Destaque-se, que o DACON contêm dados e informações declarados pelo próprio
contribuinte, sua apresentação nos casos em que as informações de débitos restaram inferiores
àqueles confessados em DCTF, devem ser lastreados com a correspondente documentação
contábil-fiscal inidôneos, que comprove a origem dos valores declarados e a composição da base
de cálculo das contribuições em questão, ao menos os livros contábeis e fiscais. A simples
apresentação de cópias das referidas declarações são insuficientes para comprovar o origem do
pretenso crédito almejado pela Recorrente, inviabilizando a confirmação dos valores registrados
nas declarações.
À guisa de complementação, deve ser observado que há grande distinção,
mormente no tocante aos efeitos jurídicos, entre as informações prestadas por intermédio da
DCTF e do DACON, vez que, enquanto a primeira, consoante predito, revela-se como
instrumento de constituição de crédito tributário, a teor do que dispõe o Decreto-Lei no 2.124, de
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906240/2012-70

1984, em seu art. 5o, §1o, o segundo desempenha papel meramente informativo, cujo intuito é o
de corroborar ou complementar informações de interesse da Administração Tributária.
Importante ressaltar no caso em exame, que o acórdão recorrido, analisando em
sua completude o conteúdo da manifestação de inconformidade que tratava da não homologação
da compensação declarada, fez questão de esclarecer que para que seja confirmada a existência
do direito creditório indicado na DCOMP era necessário que a interessada juntasse cópia da
documentação contábil a fim de comprovar a ocorrência do indébito tributário, visto que, sem tal
evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Impende destacar ainda, que nos processos que versam a respeito de
compensação, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
alegações é o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/993, no mesmo sentido prevê o art. 373 do
CPC4. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o
indeferindo do crédito é medida que se impõe.
Além do mais, dentro do princípio da cooperação no processo, mudança
significativa introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, as partes envolvidas na lide
podem solicitar provas e buscá-las, sendo concebido o processo para todos os envolvidos,
inclusive o juiz da causa. Contudo, não se pode interpretar referida diretriz como total
transferência do ônus probatório.
Esse é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Por fim, no que tange o princípio da verdade material, um dos motivos que
justifica a reforma do acórdão recorrido, oportuno ressaltar que não é papel deste colegiado
recursal conceder infindáveis oportunidades para que o contribuinte transponha aos autos
documentos e/ou informações que venham confirmar seu direito, digo isto pois entendo que tal
concessão importaria em desrespeito aos prazos estabelecidos na legislação processual de
regência.
Do exposto, pelo princípio da verdade material, norteador do processo
administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos fatos, adotando
providências no sentido de conduzir o processo à busca da verdade real dos fatos. No entanto, o
ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do contribuinte. O
papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito

3 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906240/2012-70

Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas isso,
repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
No caso em exame, com a manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário, limitou-se a Recorrente a afirmar a suficiência da DCTF e da DACON para
elucidação do seu direito creditório, não trazendo quaisquer outros elementos de prova que
comprovem a certeza e liquidez do crédito tributário. Portanto, nesse caso, não cabe se falar em
ônus do julgador em solicitar providências complementares, pois sequer foram juntados
documentos fiscais e contábeis, de sua posse, para início dessa comprovação.
Nesse cenário, não tendo o contribuinte apresentado os livros contábeis e fiscais,
bem como demonstrações de resultado, capazes de evidenciar a ocorrência de pagamento a
maior de PIS a gerar o direito de crédito, e não sendo possível, aferir o direito de crédito com a
documentação e informações disponíveis nos autos, concluo que a Recorrente não se
desincumbiu do ônus de provar o seu direito de crédito, que carece da liquidez e certeza
necessários a seu reconhecimento.
Portanto, não há dúvida de que o despacho decisório foi corretamente exarado e
que o acórdão recorrido não merece qualquer ressalva nessa matéria.
III – Dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital